Tribunal: TJES
Processo: 5000048-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REGINALDO RICARDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000048-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINALDO RICARDO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Reginaldo Ricardo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu pedido de progressão de regime, sob o fundamento da ausência do requisito subjetivo, em razão do cometimento de falta grave durante a execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o cometimento de falta grave há mais de seis meses pode ser considerado para aferição do requisito subjetivo necessário à concessão da progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da progressão de regime exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.

O requisito subjetivo é aferido pelo bom comportamento carcerário, demonstrado por atestado expedido pelo diretor do estabelecimento prisional.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a análise do mérito do apenado para fins de progressão de regime deve considerar todo o período de execução da pena, sem limitação temporal quanto à ocorrência de faltas disciplinares graves.

No caso concreto, o agravante possui duas faltas graves registradas ao longo da execução penal, sendo a mais recente em 22/07/2024, o que inviabiliza o reconhecimento de bom comportamento carcerário no momento da análise do pedido.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo adota o entendimento de que o descumprimento das normas disciplinares prisionais demonstra a ausência do senso de responsabilidade exigido para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aferição do requisito subjetivo para progressão de regime deve considerar todo o histórico prisional do apenado, independentemente do tempo decorrido desde a prática de falta grave.

O cometimento de faltas disciplinares durante a execução da pena pode justificar o indeferimento da progressão de regime, ainda que preenchido o requisito objetivo.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 571485/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.06.2020; TJES, Agravo de Execução Penal nº 0004883-26.2021.8.08.0011, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 29.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000048-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINALDO RICARDO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
REGINALDO RICARDO
em face da r. Decisão (ID 11631331), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0268959-41.2017.8.19.0001, por meio da qual fora indeferida a concessão da progressão de regime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal reside na discussão sobre se o cometimento de falta grave há mais de seis meses pode caracterizar a má conduta do apenado e, consequentemente, influenciar como requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime.

A defesa técnica requer seja concedido a
benesse

em razão da falta grave cometida pelo agravante ter ocorrido há mais de 06 (seis) meses.

Como cediço, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais.

Em relação ao requisito subjetivo, de acordo com o aludido dispositivo legal, este é aferido por meio de atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento no qual o condenado cumpre sua pena privativa de liberdade.

Em recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, restou decidido que não se aplica qualquer limite temporal à análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, devendo ser analisado todo o período de execução da pena a fim de se reconhecer o mérito do reeducando. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO. ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO MÉRITO DO APENADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES COM BASE EM PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FALTAS GRAVES DURANTE A EXECUÇÃO. RECORRENTE QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ALEGAÇÕES DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 NÃO SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. No caso, o pedido de progressão de regime pleiteado pelo paciente foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, além da longevidade da pena, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando a presença de falta disciplinar de natureza grave, indicação de que o apenado integra facção criminosa e o fato de ter sido necessário colocá-lo por um período em regime disciplinar diferenciado. 3. A questão relativa à necessidade de progressão de regime, ante o risco de contaminação pela COVID-19, não foi sequer submetida à análise das instâncias ordinárias, não podendo ser diretamente examinada por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 4. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 571485 SP 2020/0082090-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020)

Na origem, o reeducando foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pelos delitos previstos nos artigos 157,
caput,
§1º e 155, §1º, ambos do Código Penal. Durante a execução, alcançou os requisitos objetivos para a regressão de regime em 11/11/2024. Entretanto, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, com base em registro de falta grave reconhecida em 22/07/2024.

Após detida análise,
entendo que
agiu com acerto o Juízo de Execução ao
indeferir o pleito defensivo
. Explico.

No caso em voga, verifico que o apenado possui 2 (duas) faltas graves ao longo do cumprimento da execução, como demonstrado nos números 18735236 e 24104604, da aba “Incidentes Concedidos”, do SEEU. Registro ainda, que a primeira falta ocorreu em 2023, momento em que o preso obteve o benefício da saída temporária.

Dessa forma, por não ser possível aferir, no momento, o bom comportamento carcerário do apenado, requisito subjetivo indispensável ao deferimento do benefício da progressão de regime, consoante o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais,
inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Este Eg. Tribunal de Justiça vem aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, como se pode observar na ementa a seguir transcrita:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA. COMETIMENTO DE FALTA MÉDIA PELA APENADA.
PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISOS XLVII E LIV E ART. 93, INCISO IX, AMBOS DA CF; BEM COMO ARTIGO 112 DA LEP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que se processe a progressão para qualquer regime mais benéfico, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que se refere ao bom comportamento carcerário do condenado. 2.
Na hipótese dos autos, a agravante, quando cumpria pena no regime semiaberto praticou, falta disciplinar de natureza média. Ainda que a falta disciplinar tenha sido cometida após o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime prisional, não se pode ignorar sua efetiva prática, que influi indubitavelmente na alteração do mérito subjetivo do apenado para a obtenção do benefício, em razão de estar-se diante da análise da aptidão do reeducando para o cumprimento de pena em regime menos gravoso.
3. Dessas circunstâncias, depreende-se a temeridade da contemplação da benesse por indivíduo que descumpre as normas legais e de disciplina a que está submetido, frustrando os fins precípuos da execução de sua pena, por revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele que pretende ser agraciado com a progressão do regime de cumprimento da pena. [...] (TJES, Agravo de Execução Penal nº 0004883-26.2021.8.08.0011, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/9/2021)

Nesse sentido, não há que se falar na possibilidade de progressão do regime do recorrente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)